Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733792-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MANOEL ALVES MACHADO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MANOEL ALVES MACHADO, atualmente em regime semiaberto, em que argumenta estar sofrendo constrangimento ilegal porque o Juízo da execução aguarda expedição de certidão explicativa para determinar a progressão de regime. Aponta que o Ministério Público oficiou favoravelmente a progressão de regime. Assim, requer a concessão de liminar para que seja fixado prazo para que a VEP/DF conclua o trâmite da progressão ao regime aberto, confeccionando a certidão explicativa. No mérito, a confirmação da liminar, determinando que o paciente seja posto em liberdade. O impetrante juntou cópia de documentos. Liminar indeferida (ID 63022172). Informações prestadas pela Autoridade Coatora destacando que deferiu à sentenciada a progressão ao regime aberto (ID 63100189). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja julgado prejudicado o pedido, por perda de seu objeto (ID 63173660). Relatado. Decido. Conforme se observa a Autoridade Coatora (ID 63100189) informou que em 20.08.2024, fora deferido ao paciente a progressão ao regime aberto. Confira-se trecho das informações: “(...) A respeito do objeto de discussão do presente writ, informo a Vossa Excelência que, na presente data, este Juízo deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Ao final, restou determinada a redistribuição do feito ao Juízo da VEPERA, competente legalmente para processamento e fiscalização do benefício. (...)” Portanto, a análise do mérito no presente caso resta completamente inviabilizada diante da perda superveniente do objeto. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024 17:18:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator